Tribunal: TJMT
Processo: 1028858-07.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028858-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), VEZENTIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.622.573/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA E TACIN. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NULIDADE DA CDA. CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, declarou a inexigibilidade da cobrança de ICMS por estimativa simplificada, da TACIN e da multa correlata, extinguindo parcialmente a execução fiscal, mas determinando o prosseguimento quanto ao restante do débito, consistente na infração por falta de emissão de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (
I
) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) remanescente é nula por ausência de fato gerador identificado; (
II
) a multa acessória é confiscatória por exceder 100% da base de cálculo; (
III
) a inexistência da obrigação principal afeta a subsistência da obrigação acessória.

III. Razões de decidir

3. A obrigação acessória possui autonomia em relação à principal, sendo exigível mesmo após o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação principal (STJ,
AgRg
no
AREsp
783.791/SP). 4. A infração por falta de emissão de documentos fiscais refere-se
a
período distinto dos tributos considerados inexigíveis, evidenciando independência entre as obrigações. 5. A ausência de elementos que permitam aferir de plano a desproporcionalidade da multa inviabiliza sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória. 6. A CDA remanescente cumpre os requisitos do art. 202 do CTN, sendo dotada de presunção de liquidez e certeza, não ilidida por prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação acessória possui autonomia em relação à principal e subsiste mesmo após o reconhecimento da inexigibilidade do tributo. 2. A nulidade da CDA e a alegação de multa confiscatória exigem prova pré-constituída, não comportando análise em sede de exceção de
pré
-executividade.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 113, § 2º e § 3º, e 202; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
783.791/SP; STF, ARE 1058987
AgR
; TJ-MT,
ApCiv
1020450-69.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de agravo de instrumento

interposto por
Vez
entin
& Cia LTDA
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Alta Floresta
/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal
n.º

1004450-04.2019.8.11.0007
, movida
pelo Estado de Mato Grosso
,
acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de ICMS por estimativa simplificada e da TACIN, bem como a nulidade da multa principal correlata, com extinção parcial do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Todavia, o juízo de origem determinou o regular prosseguimento da execução quanto aos demais débitos remanescentes da CDA, em especial a infração tributária descrita como “falta de emissão de documentos fiscais”.

Em suas
razões,
o Agravante insurge-se contra decisão que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada, da taxa de segurança contra incêndio (TACIN) e da multa correlata, bem como tenha homologado a concordância do Estado quanto à inexigibilidade desses débitos, determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação à CDA remanescente.

Alega que a única CDA em trâmite é nula, pois não há fato gerador identificado, sendo impossível aferir a origem do débito tributário
. Alega, ainda, que
a multa acessória imposta é excessiva e possui caráter confiscatório, pois corresponde a 100% da base de cálculo, contrariando os artigos 45 e 47-E da Lei Estadual
n.º
7.098/98, que limitam a penalidade a 30%
. Ao final, sustenta que

a própria inexistência da obrigação principal impede a subsistência da obrigação acessória.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir atos constritivos como a penhora via SISBAJUD, sob pena de grave prejuízo às atividades da empresa. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da CDA remanescente ou, subsidiariamente, a redução da multa ao patamar legal de R$ 7.452,77.

Em contrarrazões,
o
Estado de Mato Grosso,
defende o descabimento da exceção de

pr
é
-executividade para discutir a nulidade da multa, a ilegalidade da TACIN e do ICMS por estimativa, por se tratar de matérias que demandam dilação probatória e, portanto, devem ser analisadas por meio de embargos à execução. Afirma a higidez da CDA, que preenche todos os requisitos legais do art. 202 do CTN, sendo dotada de presunção de certeza e liquidez, não infirmada por prova pré-constituída.

Rebate a alegação de confisco da multa, sustentando sua natureza sancionatória e não tributária, além de destacar que foi aplicada norma mais benéfica ao contribuinte (Lei Estadual nº 10.978/2019), o que afastaria qualquer ilegalidade. Por fim, afirma que eventual redução da penalidade pelo Judiciário violaria os princípios da legalidade tributária e da separação dos poderes, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de origem.

Em Id. 245525180, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vezentin
& Cia LTDA
contra
decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1004450-04.2019.8.11.0007, movida pelo Estado de
Mato Grosso,
acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de ICMS por estimativa simplificada e da TACIN, bem como a nulidade da multa principal correlata, com extinção parcial do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Todavia, o juízo de origem determinou o regular prosseguimento da execução quanto aos demais débitos remanescentes da CDA, em especial a infração tributária descrita como “falta de emissão de documentos fiscais”.

Em síntese, a ação de execução fiscal
n.º
1004450-04.2019.8.11.0007, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, buscava originalmente a satisfação da CDA
n.º
2017474268, referente à cobrança de débitos relativos à falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
;
falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada
;
falta de recolhimento do ICMS por Substituição Tributária e falta de emissão de documentos fiscais, com fatos geradores compreendidos entre os exercícios fiscais de 2012 e seguintes, totalizando o valor original de R$ 66.444,74 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Durante o trâmite processual, em decorrência da exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, o juízo singular acolheu parcialmente os argumentos apresentados, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes à TACIN e ao ICMS por Estimativa Simplificada, além de reconhecer a nulidade da multa principal relacionada. Consequentemente, determinou a extinção parcial do feito quanto a esses valores, preservando, contudo, o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto
aos débitos remanescentes.

Em Id. 171464088, o Estado de Mato Grosso juntou aos autos a Certidão de Dívida Ativa retificada, na qual consta somente a inf
ração 16.3.31 referente a falta de emissão de documentos fiscais, no valor total de R$ 56.732
,35 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Pois bem.
No mérito, não assiste razão à agravante.

Em relação à infração 16.3.31 (falta de emissão de documentos fiscais), é importante destacar que as
obrigações principal
e acessória são formalmente independentes, no sentido de que cada uma possui sua própria base legal e fundamento jurídico. A obrigação principal, que consiste no pagamento do tributo, e a obrigação acessória, que envolve o cumprimento de formalidades fiscais, como a emissão de documentos fiscais, são previstas em normas distintas, de modo que a inobservância de uma não invalida automaticamente a outra.

Embora, em alguns casos, essas obrigações possam estar interligadas, é importante esclarecer que a obrigação de emitir nota fiscal está vinculada à formalização e documentação das operações comerciais e não exclusivamente ao pagamento de um tributo específico.

Nessa perspectiva, em situações como a dos autos, mesmo que um tributo relacionado a uma operação tenha sido declarado ilegal, a empresa continua obrigada a emitir a nota fiscal para documentar a transação, uma vez que essa emissão não se limita à apuração de tributos, mas também é uma exigência legal que assegura a transparência e a regularidade das operações comerciais.

Além disso, é necessário considerar o contexto específico dos fatos geradores envolvidos. A infração referente à falta de emissão de documentos fiscais, tem como fato gerador o ano de 20
12
, enquanto
a
falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio -
TACIN

possuia
como fato gerador os anos de 2015 e 2016
;
a falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada
possui
a
como fato gerador o ano de
2016, além da falta de recolhimento de ICMS substituição tributária transcrita que
possuia
fato gerador o ano de 2015
.

Essa diferença temporal indica que a infração por
falta de emissão de documentos fiscais está relacionada a uma operação distinta, que pode não estar vinculada ao ICMS por Estimativa. Ainda que estivesse, o contribuinte continua obrigado a cumprir com suas obrigações acessórias.

Portanto, a penalidade por falta de emissão de documentos fiscais não pode ser automaticamente invalidada com base na inconstitucionalidade
declarada,
especialmente quando se trata de operações e obrigações distintas, com fatos geradores separados.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

“O STJ possui o entendimento de que 'a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária” (
AgRg
no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
6.10.2009) " (
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
5/2/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILDIADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos tendo como objetivo impugnar auto de infração emitido por descumprimento de obrigação acessória, referente a não apresentação de notas fiscais e livros fiscais ao município onde os serviços foram efetivamente prestados, no período de 1994 a 1996. Na sentença, julgaram-se os embargos parcialmente procedentes, apenas para reduzir o valor da multa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Quanto à suposta nulidade da CDA, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que a redução da multa ocorreu em razão da correção do número de notas fiscais, fato este verificado após a realização de perícia, e não em decorrência de alteração do enquadramento legal, conforme fls. 340-341 do acórdão recorrido. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da divergência do número de notas fiscais para apuração do quantum da multa aplicada, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que não havia nulidade na CDA.

III - Assim, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

IV - Em relação ao tema de fundo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.060.210/SC (Tema n. 355), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que, à exceção dos serviços de construção civil e exploração de rodovia, o art. 12 do Decreto-Lei 406/1968 considerava como local da prestação do serviço o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador. No entanto, no presente caso, o que se discute é a competência para imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória e não a competência para tributar em si.

V - O Código Tributário Nacional dispõe nos
arts
. 113 e 115 sobre a obrigação acessória. O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no art. 113, § 2º, c/c o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. No mesmo sentido:
AgInt
no REsp n. 1.871.148/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; REsp n. 1.583.022/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016,
DJe
de 13/4/2016 e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 29/3/2019. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal de origem que entende pela "possibilidade de fiscalização do contribuinte pelo Município no qual ele presta serviços, pois tal faculdade decorre dos
arts
. 194 e 195 do CTN, e não da competência para tributar
".

VI - Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada, quando a tese sustentada foi analisada quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. Nessa linha:
AgInt
no REsp 1.528.765/RS, Segunda Turma,
DJe
17/6/2019 e REsp 1.738.756/MG, Terceira Turma,
DJe
22/2/2019.

VII - Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.162.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024
.)
[
g.n
.]
”

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, acolhendo exceção de
pré
-executividade e declarando a nulidade da CDA referente a débitos de ICMS por estimativa, já declarados inconstitucionais, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da CDA.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, quais sejam (i) se a execução fiscal deve ser mantida quanto à obrigação tributária acessória, relativa à emissão de documentos fiscais; e (
ii
) verificar se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela parte.

III. Razões de decidir:

3. A obrigação tributária acessória é autônoma e subsiste mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do tributo principal, consoante entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ).

4. O cálculo dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, representado pela diferença entre o valor da CDA original e o valor efetivamente devido.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação tributária acessória possui caráter autônomo em relação à obrigação principal, subsistindo mesmo diante da inconstitucionalidade do tributo principal;
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte, quando este puder ser mensurado.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 3º, I, § 4º; CTN, art. 113, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 19.08.2019; TJ-MT,
ApCiv
1020450-69.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.9.2024.(
N.U
0003436-09.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/
2025)
[
g.n
.]
”

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA NA VIA RECURSAL–CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDO DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CAMINHÃO TRANSPORTANDO COMPRESSOR SEM NOTA FISCAL –BEM UTILIZADO NA ATIVIDADE MERCANTIL NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA - PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

01. O mero deslocamento de um maquinário para prestação de serviço não constitui fato gerador do ICMS.

02. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115 do CTN, é independente da obrigação principal.

03. A multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva, e deve ser balizada no ICMS calculado, ainda que anulado judicialmente.

04. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1006668-07.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [
g.n
.]”

No que se refere à multa exigida na parte remanescente da Certidão de Dívida Ativa, cumpre destacar que ela decorre da infração formal por ausência de emissão de documentos fiscais, nos termos do art. 92, I, do RICMS/MT e do art. 45, IV, alínea "a", da Lei Estadual n. 7.098/98. Trata-se de multa punitiva autônoma, aplicada em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória regularmente prevista na legislação estadual, convertida em obrigação principal conforme o disposto no art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional. Confira-se:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a exigência da penalidade encontra amparo legal claro e não é passível de invalidação apenas porque parte do crédito originalmente inscrito foi excluído por inconstitucionalidade. A autuação tributária identificou, de forma específica, o descumprimento de dever formal consistente na omissão de documentos fiscais obrigatórios, o que, nos termos da legislação vigente, enseja a aplicação de sanção pecuniária.

No tocante ao
quantum
, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a multa de natureza punitiva
revela-se
confiscatória quando fixada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO
TRIBUTO .
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...) Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)” (STF - ARE 1058987
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Além disso,
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já assentou:

“APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Creditamento
indevido .
Multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória. Insurgência contra o valor da multa. Sentença de procedência. Cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua
inobservância .
O C. STF firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal devidamente atualizado. No caso dos autos, o valor básico da multa supera, em muito, o valor original do tributo.
Precedentes .
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP 10024380420238260510 Rio Claro, Relator.:
Antonio
Celso Faria, Data de Julgamento: 22/09/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2023)”

No caso em apreço, não há como aferir se a penalidade excede o limite de 100% do valor do tributo, pois a agravante não trouxe aos autos elementos mínimos — como o Aviso de Cobrança II n.º 1816924 ou cópia do processo administrativo n.º 247906/54/28/2017 — que permitam apurar de plano a correlação entre a multa aplicada e a base de cálculo tributária,
no tocante ao débito remanescente referente a obrigação acessória:
16.3.31 (falta de emissão de documentos fiscais),
o que inviabiliza a análise da suposta abusividade em sede de exceção de
pré
-executividade.

Ressalte-se que a exceção de
pré
-executividade, por sua natureza excepcional, limita-se à apreciação de questões de ordem pública e que possam ser resolvidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada pelo Juízo a quo.

2.
A Exceção de
Pré
-Executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, mas de matérias de ordem pública, sem necessidade de incursão em documentos ainda não analisados, razão pela qual, inexistindo prova quanto à inexigibilidade do débito, deve ser mantida a decisão agravada
.

3. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, “Não pode ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal” (AI 10228568920228110000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06/03/2023,
DJe
13/03/2023).

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1004994-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023) [destaquei]”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada o ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução, e não em sede de exceção de
pré
-executividade.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003840-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) [destaquei]”.

Nesse passo, conforme a orientação jurisprudencial, resta evidente que a alegação da agravante exige comprovação documental aprofundada, não sendo suficiente para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, matéria que não comporta análise por meio da exceção de
pré
-executividade.

Assim sendo, a decisão proferida em primeiro grau revela-se escorreita, não comportando qualquer reparo, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025